Tribunal: TJMT
Processo: 1019253-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019253-13.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), WDSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.678.591-67 (IMPETRANTE), 5a Vara Criminal de Várzea Grande (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE ALUSIVA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENAS ANTERIORMENTE APLICADAS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos e na reincidência do paciente, que teria praticado novo delito durante o cumprimento de penas anteriormente fixadas.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à ausência de provas é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wdson da Silva Campos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o mantém segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de roubo.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante alega que não existem provas suficientes da autoria delitiva e que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ademais, argumenta que a liberdade do beneficiário não é perniciosa para a ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito.

Ressalta que mesmo havendo condenações anteriores por outros crimes dolosos, o paciente vinha cumprindo todas as obrigações impostas na condenação, de modo que, segundo seu entendimento, a simples existência da reincidência não permitiria a decretação da prisão preventiva.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente aguardasse em liberdade o desenrolar do processo, expedindo-se, para tanto, alvará de soltura.

No mérito, requer a confirmação da medida liminar eventualmente concedida, com a concessão da ordem em definitivo (pp. 3-14, Id. 28626460).

Acostou os documentos de pp. 15-30 (Ids. 28626491 a 28629453).

O pedido de liminar foi indeferido, consoante decisão de pp. 40-41, Id. 28913995.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (pp. 46-51, Id. 29771072).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (pp. 54-61, Id. 32771964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020